Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603186-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
30/06/2023
Número: 0603186-60.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - GILBRAN CLESIO DA SILVA
ROCHA - PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GILBRAN CLESIO DA SILVA ROCHA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
GILBRAN CLESIO DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627880
28/06/2023
17:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.082

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603186-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GILBRAN CLESIO DA SILVA ROCHA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: GILBRAN CLESIO DA SILVA ROCHA
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
LOCALIZADA MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
OS RECURSOS TRANSITAREM PELA CONTA ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA
APLICAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
TRANFERÊNCIA VIA PIX. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A identificação por circularização de despesas omitidas na
prestação de contas somada à circunstância de que foram pagas
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. Os recursos do FEFC demandam confirmação de sua
destinação, mediante a apresentação de documentos fiscais e de
comprovantes de pagamentos, nos termos do art. 53, inc. II, “c”
c/c o art. 60 da Resolução 23.607/2019. Logo, a ausência de
comprovação da destinação dos recursos retirados da conta
FEFC implica recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

3. “As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação
ou de despesa verificados nas prestações de contas, ou ainda, o
Num. 43627880 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817390676200000042589487
Número do documento: 23062817390676200000042589487
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:32:19

valor absoluto de R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos), não admitem a sua convolação em irregularidades
formais pela incidência dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e da insignificância. Precedentes do TRE-PR”
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258202, Acórdão,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo
93, Data 17/05/2023).

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GILBRAN CLÉSIO DA SILVA
ROCHA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019. Houve, ademais, entrega de contas retificadoras em 23/03/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43430902).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43536904).

Intimado acerca do Parecer de Diligência não houve manifestação. Constatada a
ausência de procuração, foi determinada a realização de citação pessoal. Ante o silêncio da
parte, decretou-se a revelia. Em seguida, os autos foram encaminhados ao setor técnico para
emissão de Parecer Conclusivo. Nesse ínterim, o prestador compareceu aos autos trazendo
contas retificadoras, para tanto juntou contratos, notas explicativas e demonstrativos. Destaca-se
que a representação processual foi regularizada, conforme consta no ID 43553736.

Realizada nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se
Num. 43627880 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817390676200000042589487
Número do documento: 23062817390676200000042589487
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:32:19

pela aprovação com ressalvas, em razão das irregularidades contidas nos itens 6.1 e 9.1,
conforme detalhamento.

Item 8.1: Omissão de receitas e gastos localizada mediante confronto
de informações - identificação de nota fiscal do fornecedor Total Toner
Comércio de Produtos de Informática.

Item 9.1: Análise da movimentação financeira - transferência de
valores sem a respectiva comprovação da destinação.

Em seu parecer a D. Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela
desaprovação, asseverou que: “a prestação de contas comporta desaprovação, nos termos do
art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, com a devolução ao erário dos valores de gastos
omitidos (item 8.1) e não comprovados (item 9.1), nos termos do art. 32 e 49, §1º, ambos da Res.
TSE nº 23.607/2019” (ID 43589084).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por GILBRAN CLÉSIO DA
SILVA ROCHA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições
de 2022.

O candidato obteve 121 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 15.000,00 decorrente de única doação recebida do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalva, em face das irregularidades apontadas nos itens 8.1 - identificação de nota fiscal
do fornecedor Total Toner Comércio de Produtos de Informática e, ainda, 9.1 - transferência de
valores sem a respectiva comprovação da destinação.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por outro lado, manifestou-se pela desaprovação
Num. 43627880 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817390676200000042589487
Número do documento: 23062817390676200000042589487
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:32:19

das contas. Afirma que:

“O documento fiscal desconhecido pelo candidato deveria ter sido objeto de
cancelamento, nos termos do art. 59, da Res. 23.607/2019 do TSE.
Constatada, portanto, a realização de gastos de campanha de maneira
irregular, a qual se constitui como irregularidade grave e, na hipótese,
comprometeu, principalmente, a análise da origem das receitas. Desta forma,
caracterizada a omissão de despesa, a consequência é a devolução ao erário
dos valores utilizados indevidamente”

E em relação ao item 9.1 entendeu que a ausência de comprovação dos gastos
enseja a devolução ao tesouro nacional do valor utilizado irregularmente, in verbis:

“Desta feita, não houve comprovação dos gastos realizados mediante recursos
do FEFC, o que impõe a devolução do valor ao tesouro nacional, nos termos
do art. 79, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019. Ressalta-se que o percentual da
irregularidade frente ao total de despesas da campanha (R$ 15.000,00) chega
a 26,26%, o que impede a aplicação dos princípios e determina a
desaprovação das contas.”

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no parecer técnico
conclusivo.

Item 8.1: Omissão de receitas e gastos - localização de nota fiscal,
não informada no SPCE.

O Parecer Conclusivo indicou despesa com o fornecedor Total Toner Comércio de
Produtos de Informática Ltda., que emitiu nota fiscal no valor de R$ 92,00.

A Seção de Contas, por meio de seu analista, afirma que (ID 43583133):

“Constou apontamento de omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo
o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (...)
Inconsistência mantida, haja vista a ausência de cancelamento do referido
documento fiscal."

Por meio de notas explicativas o prestador trouxe a seguinte justificativa (ID
43553737):

“declara que desconhece o gasto eleitoral circularizado no valor de R$ 92,00,
NFe 11096 – Fornecedor Total Toner Comércio de Produtos de Informática
Ltda., por esse motivo não há o registro da despesa em sua prestação de
contas eleitoral”

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a localização de despesa, por meio de circularização,
não informada, custeada com recurso que não transitou regularmente pela respectiva conta
bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Ainda, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário, nos
termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

Num. 43627880 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817390676200000042589487
Número do documento: 23062817390676200000042589487
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:32:19

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Contudo, embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, o valor de R$
92,00 pode ser considerado diminuto e em termos percentuais representa apenas 0,61% das
receitas arrecadadas. Logo, a irregularidade pode ser superada, conforme entendimento da Corte
Superior no sentido de que “a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c)
ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Por essas razões, dado o diminuto percentual da inconsistência em relação ao total
das arrecadações, viável a anotação de RESSALVA, sendo devido, no entanto, o recolhimento do
valor de R$ 92,00 ao ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da Res.
TSE nº 23.607/2019, por meio de Guia de Recolhimento da União.

Item 9.1: Divergência entre a informação declarada no SPCE e o extrato
bancário - transferência de valores sem a respectiva comprovação da
destinação.

Trata-se de declaração de gastos lançada no sistema SPCE e não comprovada. O
candidato realizou quatro transferências da conta FEFC para sua conta pessoal, entretanto, para
essas movimentações não apresentou documentos fiscais e/ou de pagamentos hábeis
Num. 43627880 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817390676200000042589487
Número do documento: 23062817390676200000042589487
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:32:19

a comprovar os gastos e consequente destinação dos recursos.

Em sua defesa o prestador sustenta que apresentou comprovantes, ipsis litteris: “o
candidato efetuou alguns saques da conta bancária de campanha e efetuou alguns pagamentos
diretamente a alguns fornecedores, comprovantes dos gastos e comprovantes de pagamentos
anexados a prestação de contas final retificadora”(ID 43553737).

Contudo, ao final da análise restou sem comprovação o valor de R$ 3.940,00.
Conforme ressalta o setor de contas:

“Em consulta aos sistemas da Justiça Eleitoral, constatou-se a transferência do
montante de R$ 3.940,00 (Três mil e novecentos e quarenta reais) da conta de
recursos do FEFC para a conta pessoal do candidato prestador de contas (ag.
1971), para a qual não houve a apresentação de documentos comprobatórios
(fiscal e de pagamento).” (grifou-se)

É certo que qualquer gasto de campanha deve ser comprovado mediante a
apresentação de documentação idônea apta a demonstrar a regularidade da aplicação dos
recursos. Destaca-se o art. 53, inc. II, “c” c/c o art. 60 da Resolução 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

No caso em apreço, o candidato não apresentou nota fiscal, contrato ou qualquer
outro documento que comprovasse a qual gasto se referem os valores de R$ 2.000,00, R$
Num. 43627880 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817390676200000042589487
Número do documento: 23062817390676200000042589487
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:32:19

1.220,00, R$ 300,00 e R$ 420,00 os quais foram transferidos, da conta recursos do FEFC, via
pix, para a conta pessoal do candidato.

Nesse sentido, a Corte deste Tribunal Regional Eleitoral pronunciou- se da seguinte
forma: “As verbas públicas especialmente reservadas ao financiamento de campanhas, por meio
do FEFC, tem seu uso vinculado à finalidade legal e, portanto, exigem a devida comprovação por
documentos fiscais do seu gasto regular” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060258202, Acórdão, Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023)

E, ainda:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. USO
D E R E C U R S O S D O F E F C S E M D O C U M E N T O S F I S C A I S
COMPROBATÓRIOS. OFENSA AO ART. 60, CAPUT, DA RES. Nº
23.607/2019–TSE. VALOR PERCENTUAL E ABSOLUTO QUE IMPEDE A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. DOAÇÃO ESTIMADA DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. ART. 23, § 10º, DA LEI Nº
9.504/97. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO NAS CONTAS POR MEIO DE
NOTAS EXPLICATIVAS. NO CASO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA ORIGEM
DOS RECURSOS OU DE BOA–FÉ DA CANDIDATA. OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA RES. Nº
23.607/2019–TSE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. As verbas públicas especialmente reservadas ao financiamento de
campanhas, por meio do FEFC, tem seu uso vinculado à finalidade legal e,
portanto, exigem a devida comprovação por documentos fiscais do seu gasto
regular. A ausência desses documentos impede a função de fiscalização das
contas exercida pela Justiça Eleitoral e concretiza irregularidade nas contas
que, por si só, importa em sua desaprovação.

2. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de despesa
verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de R$
1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não admitem a
sua convolação em irregularidades formais pela incidência dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e da insignificância. Precedentes do
TRE–PR.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258202, Acórdão,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023)

Tem-se, assim, que o prestador não se desincumbiu do ônus de comprovar a
destinação dos recursos, o que implica a necessidade de realizar o recolhimento do valor de R$
3.940,00 ao Tesouro Nacional, por constituir irregularidade na aplicação de recursos do FEFC.

Verifica-se que a irregularidade representa 26,26% dos recursos arrecadados,
percentual expressivo, que nitidamente prejudicou a transparência e a fiscalização das contas
pela Justiça Eleitoral não somente pelo percentual, mas, sobretudo, pela ausência de
documentos fiscais e comprovantes de pagamentos.

Importante ressaltar que a falha apontada, nitidamente, comprometeu a higidez do
balanço, além disso o valor de R$ 3.940,00 extrapolou tanto o limite percentual, quanto o
nominal, conforme entendimento sedimentado na Corte superior. Dessa forma, a irregularidade
Num. 43627880 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817390676200000042589487
Número do documento: 23062817390676200000042589487
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:32:19

em apreço não comporta aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, dada a expressividade do valor nominal e percentual, somado ao
fato de que a omissão tem natureza grave, acolhe-se o Parecer Ministerial para, nos termos do
art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgar desaprovadas as contas, o que implica
concluir pela necessidade de realizar o recolhimento do valor de R$ 3.940,00 ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por GILBRAN CLÉSIO DA SILVA
ROCHA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido PATRIOTA, nas
Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) DETERMINAR a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 4.032,00 (R$
92,00 + R$3.940,00 ) referente à omissão de nota fiscal emitida pelo fornecedor Total Toner
Comércio de Produtos de Informática Ltda. e à ausência de documentos comprobatórios da
destinação dos recursos do FEFC que foram transferidos, via pix, para a conta pessoal do
candidato, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos
à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança,
incidindo juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, nos termos dos §§ 1º e 2º do
art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603186-60.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GILBRAN CLESIO DA SILVA ROCHA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265
REQUERENTE: GILBRAN CLESIO DA SILVA ROCHA - Advogada do REQUERENTE: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43627880 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817390676200000042589487
Número do documento: 23062817390676200000042589487
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:32:19

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627880 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817390676200000042589487
Número do documento: 23062817390676200000042589487
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:32:19